Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-54.2024.8.11.0039
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-54.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIMIRO BISPO DO CARMO - CPF: 292.935.371-68 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. contrato de crédito consignado com descontos regulares em folha. dano moral presumido.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Inclusão Indevida no Cadastro de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica e do débito discutido nos autos, determinou a exclusão da inscrição nos cadastros de inadimplentes, condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária e juros de mora a partir do evento danoso, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve legitimidade na inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a inscrição configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; (iv) avaliar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto.

III. razões de decidir

3. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes exige a existência de dívida certa, líquida e exigível, o que não se verifica quando os descontos referentes ao contrato de crédito consignado foram realizados regularmente em folha de pagamento.

4. O Banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadimplência do consumidor, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, o que torna ilegítima a negativação realizada.

5. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional à gravidade do constrangimento sofrido, considerando o período de oito meses de manutenção da restrição e as circunstâncias do caso concreto.

7. O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve ser o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8. A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente ao caso, uma vez que o evento danoso (inscrição indevida) ocorreu antes de sua entrada em vigor, respeitando-se o princípio do direito intertemporal previsto no art. 14 do CPC.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é ilegítima quando não comprovada a inadimplência do consumidor, especialmente em contratos com desconto em folha regularmente executados. 2. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), gerando dever de indenizar. 3. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 4. A Lei nº 14.905/2024 não retroage para alcançar fatos anteriores à sua entrada em vigor.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 373, II, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.345.590, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25/09/2018; STJ, AREsp n. 2.881.565, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 29/04/2025; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001021-54.2024.8.11.0039

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Pan S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos da Ação de Inclusão Indevida no Cadastro de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Josimiro Bispo do Carmo
.

O Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito discutido nos autos, determinou à instituição bancária o cancelamento da restrição lançada em nome do Autor junto aos cadastros de inadimplentes e, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e de juros de mora a contar do evento danoso. Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, a serem suportados pelo Requerido.

Em suas razões, o Apelante sustenta que, a partir de 20/11/2021, o Apelado perdeu a margem consignável, circunstância que impossibilitou o recebimento da contraprestação pelo crédito cedido.

Afirma que, diante da falta de pagamento das parcelas por meio de outra forma, como o boleto bancário, não restou alternativa senão proceder à inscrição do nome do Apelado nos cadastros de restrição ao crédito.

Defende que sua conduta está amparada no exercício regular do direito, razão pela qual inexiste o nexo causal entre a atuação da instituição financeira e o alegado dano extrapatrimonial, bem como o dever de indenizar. Subsidiariamente, alega que o valor arbitrado a título de reparação foi excessivo e deve ser reduzido, a fim de se adequar às peculiaridades do caso concreto.

Alega que o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data do arbitramento da verba indenizatória e que a atualização deve observar a taxa SELIC, com a dedução do IPCA, em conformidade com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.95/2024.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 302887498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Josimiro Bispo do Carmo
ajuizou Ação de Inclusão Indevida no Cadastro de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco Pan S.A.

Na petição inicial, relatou que ao pleitear junto ao Banco do Brasil S.A. o aumento do limite de seu cartão de crédito, foi surpreendido com a informação de que seu nome constava como negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao averiguar a origem da restrição perante a Câmara de Dirigentes Lojistas, constatou que o registro estava vinculado ao Banco Requerido, no valor de R$ 17.193,39 (dezessete mil, cento e noventa e três reais e trinta e nove centavos), supostamente vencido em 20/11/2021, referente ao contrato nº 706966981-5 e incluído em banco de dados negativo em 21/05/2024.

Esclareceu que o referido contrato, celebrado em 16/07/2015, diz respeito à portabilidade com refinanciamento de cédula de crédito bancário, no montante de R$ 33.065,98 (trinta e três mil, sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), a ser quitado em 96 parcelas de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), com início em 20/09/2015 e término previsto para 20/08/2023.

Contudo, ao revisar detalhadamente seus holerites, verificou que o Banco Requerido iniciou somente em janeiro/2017, mantendo-os de forma ininterrupta até fevereiro/2024. Assim, já foram adimplidas 87 parcelas, totalizando R$ 59.100,00 (cinquenta e nove mil e cem reais).

Pontuou que ainda restam 9 (nove) parcelas vincendas, correspondente a R$ 7.092,00 (sete mil e noventa e dois reais), que devem ser regularmente consignadas em sua folha de pagamento, sem qualquer cumulação, por se tratar de crédito consignado a servidor público estadual.

Diante desse cenário, sustentou que a inscrição do valor de R$ 17.193,39 (dezessete mil, cento e noventa e três reais e trinta e nove centavos) nos órgãos de proteção ao crédito é manifestamente indevida, pois não reflete o saldo real do contrato, além de indicar data de vencimento equivocada (20/11/2021), quando, na realidade, os descontos vinham sendo realizados de modo contínuo.

Com base nesses argumentos, requereu a exclusão imediata de seu nome dos cadastros restritivos, a abstenção do Requerido em promover cobranças indevidas, a manutenção dos descontos em folha nos moldes pactuados e, por fim, a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Na contestação, o Banco noticiou, de início, ter realizado a baixa da restrição apontada pelo Autor. Alegou que os descontos tiveram início em 20/09/2015 e que a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu do não pagamento da parcela vencida em 20/11/2021, bem como das subsequentes, as quais não teriam sido devidamente repassadas à instituição. Sustentou o exercício regular do direito de cobrança e a falta de provas do dano de natureza extrapatrimonial. Ao final, requereu a total improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais. Reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito discutido nos autos, determinou à instituição bancária o cancelamento da restrição lançada em nome do Autor junto aos cadastros de inadimplentes e, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e de juros de mora a contar do evento danoso. Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, a serem suportados pelo Requerido.

Neste Recurso de Apelação Cível, o Banco Pan S.A. sustenta que, a partir de 20/11/2021, o Apelado perdeu a margem consignável, circunstância que impossibilitou o recebimento da contraprestação pelo crédito cedido.

Afirma que, diante da falta de pagamento das parcelas por meio de outra forma, como o boleto bancário, não restou alternativa senão proceder à inscrição do nome do Apelado nos cadastros de restrição ao crédito.

Defende que sua conduta está amparada no exercício regular do direito, razão pela qual inexiste o nexo causal entre a atuação da instituição financeira e o alegado dano extrapatrimonial, bem como o dever de indenizar. Subsidiariamente, alega que o valor arbitrado a título de reparação foi excessivo e deve ser reduzido, a fim de se adequar às peculiaridades do caso concreto.

Acentua que o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data do arbitramento da verba indenizatória e que a atualização deve observar a taxa SELIC, com a dedução do IPCA, em conformidade com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.95/2024.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Sabe-se que o exercício regular do direito de cobrança, enquanto excludente de ilicitude prevista no art. 188, I, do Código Civil, pressupõe a ocorrência de relação jurídica válida, exigibilidade do débito e inexistência de abuso nos meios empregados pelo credor.

Com efeito, a inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conquanto legítima em regra, não se reveste de legalidade quando faltar os requisitos mínimos de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.

No caso, é incontroverso que a Cédula de Crédito Bancário n. 706966981-5 foi celebrada em 16/07/2015, no valor de R$ 33.065,98 (trinta e três mil, sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), com previsão de pagamento em 96 prestações mensais de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) cada, mediante desconto em folha de pagamento do Apelado, com início em 20/09/2015 e término em 20/08/2023, conforme documento acostado no Id. 302887480.

Todavia, o extrato juntado no Id. 302887450 demonstra que a negativação do nome do Apelado foi promovida somente em 21/05/2024, sob a justificativa de inadimplemento da parcela vencida em 20/11/2021, referente à mesma CCB.

Tal alegação, contudo, não se sustenta frente à prova documental produzida. Os holerites colacionados pelo Apelado (Id. 302887351 a Id. 302887416) evidenciam, de forma linear e contínua, que os descontos em folha foram regularmente processados entre janeiro/2017 e fevereiro/2024.

Não há, pois, demonstração inequívoca, por parte do Apelante, da interrupção dos repasses das verbas consignadas ou da suposta inadimplência a partir de novembro de 2021.

Assim, ao não se desincumbir do ônus de comprovar a existência e exigibilidade do débito que ensejou a restrição, encargo que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o Apelante incorre em evidente falha na prestação de serviços, tornando ilegítima a inscrição realizada.

Com efeito, no que se refere ao dano moral, este se impõe de forma presumida (
in re ipsa
), tendo em vista que a restrição creditícia, por si só, configura lesão aos direitos da personalidade, sobretudo quando sem justa causa.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A propósito da configuração do dano moral, é assente na jurisprudência que, demonstrada a
inscrição indevida em órgão restritivo de crédito, tal fato, por si só, opera o dever de reparação
. É que, nesses casos, o dano decorre da própria inscrição errônea, prescindindo de provas do prejuízo, operando-se, pois,
in re ipsa
(AgRg no REsp 1146907/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 24.09.2013; AgRg no AREsp 340.669/PE, Relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 24.09.2013; AgRg no REsp 1381649/RJ, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. Em 10.09.2013; AgRg no AREsp 346.089/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 27.08.2013) Nessa ordem, presentes os requisitos necessários para o reconhecimento do dever de indenizar, decorrente da prestação de serviço defeituoso (art. 14 do CDC) e inexistindo qualquer causa excludente de responsabilidade (art. 14, §3°, do CDC), insurge-se forçosa a obrigação da apelante de reparar os danos a que deu ensejo. [...] (AREsp n. 1.345.590, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 25/09/2018) (sem destaque no original)

[...] O dano moral, neste caso, se dá in re ipsa, pois deriva do próprio fato ofensivo, conforme previsto no verbete sumular 89 desta Corte. Como visto acima, a Corte
a quo
concluiu que houve conduta ilícita da instituição financeira, destacando que
a simples negativação indevida do nome do consumidor era suficiente para a comprovação do dano moral, por se tratar de dano
in re ipsa
; assim, a parte ora recorrida fazia jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ que consigna, nos casos de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, que o dano moral é considerado
in re ipsa
, atraindo, no ponto, a aplicação Súmula n. 83 do STJ. [...] (AREsp n. 2.881.565, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 29/04/2025) (sem destaque no original)

No caso, importante destacar que a inscrição indevida permaneceu ativa por aproximadamente de oito meses, compreendidos entre 21/05/2024 e 28/01/2025, ocasião em que o Apelante, ao apresentar contestação, juntou o
print
extraído do sistema interno com a informação de “nada consta”. Tal circunstância evidencia a gravidade do constrangimento experimentado pelo Apelado durante todo esse período.

Em vista disso, o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com a extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.

Ademais, a tese recursal de que os juros de mora deveriam incidir a partir do arbitramento da indenização ignora a natureza jurídica da responsabilidade discutida nos autos.

Apesar de a origem do débito indevido estar formalmente vinculada a uma Cédula de Crédito Bancário (contrato válido entre as partes), a negativação do nome do Apelado não decorreu de inadimplemento contratual, mas sim de ato ilícito autônomo do Banco, que inscreveu dívida inexistente, mesmo diante do adimplemento integral por desconto em folha de pagamento.

Dessa forma, o dano não se origina do contrato em si, mas de conduta ilícita superveniente da instituição financeira, consistente na indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, apesar de o débito já ter sido adimplido.

Cuida-se, portanto, de hipótese de responsabilidade extracontratual, disciplinada pelos arts. 186 e 927 do Código Civil, que atrai a aplicação da orientação consolidada no Verbete Sumular 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

Por fim, quanto a aplicação da Lei nº 14.905/2024, para que os juros sejam calculados com base na taxa SELIC deduzida do IPCA, melhor sorte não assiste ao Recorrente pois a norma não tem efeito retroativo.

De acordo com o art. 14 do CPC, as leis processuais se aplicam apenas aos atos futuros, não podendo alterar situações já consolidadas no tempo.

No caso, a negativação indevida (que configura o evento danoso gerador do dano moral) ocorreu em momento anterior à entrada em vigor da referida lei, razão pela qual deve prevalecer a legislação vigente à época.

Assim, embora a Lei nº 14.905/2024 tenha entrado em vigor em 30/08/2024, a indenização fixada pelo Juiz
a quo
decorre de responsabilidade extracontratual. Logo, em respeito ao princípio do direito intertemporal, não é possível impor a retroatividade da norma para alterar o critério de cálculo dos juros de mora, que incidem desde o evento danoso (21/05/2024).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025